Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. LIMITE ETÁRIO. LEGALIDADE DA RESTRIÇÃO DE IDADE. SÚMULA 683 DO STF. IRDR 0701625-02.2023.8.07.0018. IMPOSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO INDIVIDUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar à parte requerida que permita a inscrição do requerente no concurso mencionado na inicial e, não sendo mais possível a participação neste, já que superada a primeira fase, que seja garantida a participação no próximo concurso.
2. Do recurso do Distrito Federal. O recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais ante a amplitude da matéria em questão. Alega que o critério etário para concurso público é matéria de direitos coletivos e difusos. No mérito, aduz ser pacífico o entendimento da constitucionalidade da limitação de idade para fins de concurso público militar. Cita precedentes. Sustenta que o julgamento do IRDR 0701625-02.2023.8.07.0018 não proíbe a limitação etária, mas que a idade de 30 anos seja aplicável a todos – civis e militares. Requer seja acolhida a preliminar de incompetência. Ultrapassada a preliminar, requer a improcedência do pedido inicial. Contrarrazões não apresentadas. Isento de custas.
3. Do recurso do CEBRASPE. O recorrente suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, pois responsável apenas pela execução do certame. No mérito, aduz que o edital é a lei do concurso e deve ser observado. Argumenta que o candidato não cumpriu as regras editalícias. Alega que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, além de sustentar que eventual modificação da situação do requerente contraria o interesse público e a igualdade entre os candidatos. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se há ilegalidade na fixação de idade limite no concurso público no qual pretende se inscrever o recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. A Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2o, delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até o valor de 60 salários-mínimos, e, no § 1o, elenca excepcionais hipóteses em que essa competência é afastada, especialmente para demandas que envolvam direitos ou interesses difusos e coletivos. No entanto, no caso em análise, destaca-se que o objeto da demanda não é uma impugnação ampla ou genérica à cláusula editalícia, mas um direito subjetivo individual do candidato à participação no concurso, ainda que este não tenha cumprido o requisito etário previsto para civis no edital, ou seja, busca-se a extensão de um benefício concernente a uma situação particular, sem pretensão de alterar a norma para todos os candidatos. Assim, rejeita-se a preliminar.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva do CEBRASPE. Argui-se a ilegitimidade passiva do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), sob o fundamento de que seria mera executora do concurso público, e que a legitimidade passiva deveria ser da União ou do ente público responsável pela realização do certame. Tal alegação, porém, não merece acolhimento no presente caso. Embora o CEBRASPE seja uma entidade privada contratada para a execução de serviços públicos específicos, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda não se restringe exclusivamente à Administração Pública direta ou indireta que contratou o serviço. O CEBRASPE, na qualidade de órgão executor e responsável pela operacionalização do certame, atua como sujeito efetivo do ato administrativo que se pretende impugnar, sendo, portanto, parte legítima para responder pela demanda voltada ao concurso público que organiza. Logo, rejeita-se, também, essa preliminar.
7. Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito. O Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF previu, como requisito para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, “ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação” (item 3.1.1, e, do edital de ID 233179659 na origem).
8. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula 683 do STF, considera que a exigência de limite de idade para concursos públicos só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo requer tal restrição, conforme o artigo 7o, XXX, da Constituição Federal (Tema 646 – STF). No caso, as atribuições do cargo de policial militar, cujas funções são essencialmente operacionais, de alto desgaste físico e com longo período de formação, justifica a exigência e atende ao parâmetro da razoabilidade da exigência legal de limitação etária.
9. Cumpre ressaltar que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao analisar o art. 11, §1o, da Lei 7.289/84, que dispõe sobre os critérios etários para ingresso na carreira militar do Distrito Federal, fixou que “(...) 2. Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas.” (Acórdão 1932431). O que se verifica é que não há inconstitucionalidade na fixação de idade máxima, mas em fixar diferentes idades para civis e militares.
10. Convém destacar, ainda, que ao Poder Judiciário compete o controle dos atos administrativos apenas quanto ao aspecto da legalidade. Nesse sentido, a Lei 7.289/84, em seu art. 11, §1o, estabelece o limite de 30 anos para que o civil acesse o cargo de policial militar, constitui critério legítimo e com respaldo constitucional. Destaca-se que a decisão anterior deste colegiado, em sede de Agravo de Instrumento, deferindo a inscrição do candidato no curso de formação, limitou-se ao aspecto emergencial da providência requerida, tendo em vista a proximidade do encerramento das inscrições no concurso. Reconhecida a inconstitucionalidade da estipulação de limites de idade distintos entre candidatos civis e militares, todos passam a se submeter ao mesmo limite, no caso, "30 anos até o último dia do período de inscrições". O recorrido, ao tempo da inscrição no certame, já possuía idade superior a 30 anos, logo, contraria o disposto em lei e no edital não podendo o magistrado averiguar se a idade máxima instituída pelo legislador, seguida pelo edital, comporta exceções, com base no princípio da razoabilidade.
11. Nesse contexto, contando o recorrente com idade superior à máxima prevista em lei e no edital do certame, cujos critérios foram objetivamente estabelecidos, incabível sua inscrição no concurso público ou em concurso posterior, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. Precedentes TJDFT: Acórdãos 2058862, 889018, 1200587. Pelo exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminares afastadas.
13. Recursos providos para julgar improcedente o pedido inicial.
14. Ausente condenação em honorários advocatícios ante à inexistência de recorrentes vencidos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.289/1984, art. 11, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 646 - ARE 678112, Rel. Min. Luiz Fux; TJDFT, Acórdão 889018, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 19/8/2015; Acórdão 1200587, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2019. Acórdão 2058862, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j: 20/10/2025. Acórdão 1932431, Rel. Jair Soares, Conselho Especial, j: 08/10/2024.